Tribunal: TJDFT
Processo: 0734947-40.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0734947-40.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A. RECORRIDO: GUILHERME RICARDO DE OLIVEIRA DESPACHO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE vem aos autos, por meio da petição de ID 35027178, reiterar os termos do agravo em recurso especial de ID 12261325 e requerer o seu devido processamento e julgamento. No entanto, mencionado recurso já foi analisado por esta Presidência (ID 13003083), oportunidade em que o remeteu ao STJ, e este, por sua vez, determinou o retorno do feito para que permanecesse sobrestado até o desfecho do REsp 1.716.113/DF – Tema 1.016 (ID 15826395). Na sequência, publicado o acórdão paradigma do Tema 1.016 e constatada a correspondência entre o entendimento sedimento pela Corte Superior e o decidido pela Segunda Turma Cível deste TJDFT, negou-se seguimento ao inconformismo da ora requerente, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do CPC (ID 34648338). Logo, diante de tais circunstâncias, nada a prover quanto ao requerimento de ID 35027178. À Secretaria para que se aguarde o exaurimento do prazo para impugnação da decisão de ID 34648338. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031